Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. 1. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Crack e maconha. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Réu confesso. Pretensão de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Réu usuário de drogas e com franco envolvimento no narcotráfico. Condenação mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido. 2. Apelação Criminal do MPDFT. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa atribuída ao vetor antecedentes. Incremento da pena-base segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral mantida. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Pena pecuniária majorada para guardar proporcionalidade com a pena corporal. Regime prisional fechado. Adequação. Réu multirreincidente. Recurso do MP conhecido e provido.